Tribunal: STF
Processo: Rcl 57820
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ILICITUDE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR A 30/08/2018. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): OBSERVÂNCIA.



    1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da prestação de serviços por meio da terceirização, bem como a possibilidade de haver outras formas lícitas de organização e divisão do trabalho, à luz dos paradigmas firmados na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252- RG/MG, Tema RG nº 725. 



    2. Esse entendimento aplica-se aos processos cuja sentença tenha transitado em julgado após 30/08/2018, data de início do julgamento das decisões paradigmas.



    3. No presente caso, o Juízo reclamado declarou a inexigibilidade do título executivo judicial, cujo trânsito em julgado da questão controvertida ocorreu em 21/04/2021, em observância, portanto, aos referidos paradigmas.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.